Tribunal: TJDFT
Processo: 0754262-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
DESPACHO Os réus compareceram espontaneamente nos autos e na pessoa do advogado constituído na ação originária. Contudo as procurações apresentadas são pretéritas ao ajuizamento desta ação e destinadas à representação no feito originário (IDs 73232715 a 73423718). Assim, uma vez que “a propositura de ação rescisória exige a juntada de instrumento de mandato original assinado pelo outorgante, mesmo que a procuração concernente à ação subjacente confira poderes específicos para a rescisória” (STF, Ac. Tribunal Pleno, AR 2156 ED/SC, Rel. Min. Elen Gracie, 18/08/2010) deverão regularizar sua representação processual. Lado outro, não foi apresentado o instrumento outorgado por CARLOS ALBERTO DOS SANTOS. Diante disso, concedo aos réus o prazo de 15 (quinze) dias para que regularizem sua representação processual, trazendo aos autos novas procurações outorgadas ao subscritor das contrarrazões apresentadas, sob pena de desentranhamento. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e tornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 7 de julho de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46